Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da prova. Inviolabilidade de domicílio. Crime permanente. Autoria. Fragilidade probatória. Residência compartilhada. Princípio in dubio pro reo. Absolvição. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar sem mandado judicial, fundamentados em denúncia anônima e flagrante prévio em via pública; e, (ii) a suficiência do conjunto probatório para comprovar a autoria delitiva, diante de relatos contraditórios, ausência de registros da diligência interna e residência compartilhada com terceiros.
III. Razões de decidir.
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.
4. O depoimento policial possui valor probatório, contudo, não é absoluto e deve ser analisado com cautela quando existem contradições relevantes e relatos testemunhais divergentes sobre a dinâmica da abordagem e a titularidade dos bens apreendidos.
5. A localização de entorpecentes em residência compartilhada com outros familiares, incluindo filho com histórico criminal de tráfico, sem a devida individualização da posse ou provas de atos de comércio pela ré, gera dúvida razoável sobre a autoria delitiva.
6. A ausência de registros audiovisuais da diligência prévia e da operação e a ausência de fiscalização da busca interna, somadas à prova oral defensiva, fragilizam a tese acusatória, impedindo a formação do juízo de certeza necessário para a condenação.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI e LVII; CPP, arts. 240, 244 e 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; TJDFT, Acórdão 2042038, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 2079940, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/01/2026.